Tribunal: STF
Processo: Rcl 71402
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Município de Jeremoabo opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na reclamação por entender desrespeitada a orientação firmada na ADI 6678.



    O embargante alega que a decisão embargada padece de vícios de omissão, face à ausência de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado, bem como ausência de análise sobre enquadramento da condenação ao Tema 1.199 e à própria ADI 6.678 MC.



    Sustenta que não foram analisadas as condutas e os aspectos da condenação da ação de improbidade administrativa, que reconheceram prática de conduta dolosa do agente (reclamante), bem como a ocorrência de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário.



    Aduz que a decisão embargada omitiu-se quanto à análise do ato impugnado, no que diz respeito ao balizamento do caso em concreto, em que foi expressamente reconhecida a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa, que importou em enriquecimento ilícito e lesão ao erário.



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.  



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual vício na fundamentação da decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.



    Rememoro as razões de decidir que invoquei para julgar procedente o pedido da reclamação:



    “O reclamante foi condenado em ação civil pública por improbidade administrativa ante infração ao art. 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992, na redação original, a resultar na imposição das penas previstas no art. 12, entre elas, a suspensão dos direitos políticos por três anos. O trânsito em julgado deu-se no dia 06 de dezembro de 2021.



    Na ADI 6.678, em 01 de outubro de 2021, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a eficácia do inciso III do art. 12 da Lei de Improbidade (também na redação original), nos seguintes termos: 



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. (grifei) 



    Patente, portanto, a inexigibilidade do título judicial. 



    Como se sabe, o art. 525, § 12, do CPC considera inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de fiscalização de normas, na via concentrada ou difusa. O código processual exige, para tanto, apenas uma circunstância temporal: que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda (§ 14 do art. 525). Essa condição, como se demonstrou, foi atendida no caso concreto. 



    Apesar disso, a autoridade reclamada determinou o prosseguimento da execução com base nas seguintes considerações: 



    Analisando os fundamentos jurídicos da decisão consubstanciada na Ação Direita de Inconstitucionalidade supracitada, o ministro Gilmar Mendes, ao realizar uma Ponderação de Princípios, entendeu que se mostra irrazoável impor a sanção de suspensão de direitos políticos às condutas ímprobas culposas e àquelas enquadradas no art. 11 da Lei 8429/1992, por não se revestirem de gravidade apta a justificar a supressão dos direitos políticos do cidadão apenado. [...] Portanto, pelos fundamentos ora transcritos, há de ser realizado o devido “distinguishing”. [...] Pois bem, ao realizando-se uma análise em sede de cognição sumária, verifica-se que a conduta pela qual o Agravado foi condenado mediante sentença judicial transitada em julgado, é caracterizada como dolosa e não culposa, e a decisão do STF foi clara ao dizer que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário, sendo que tal penalidade poderá ser aplicada aos casos de condenação de condutas caracterizadas como ímprobas de natureza dolosa. 



    A distinção promovida pela autoridade reclamada não encontra guarida na decisão cautelar afrontada. O Ministro Gilmar Mendes analisou, no provimento cautelar da ADI 6.678, duas espécies de condutas: (i) dano ao erário mediante atos culposos de improbidade (art. 12, II, da LIA) e (ii) violação de princípios da administração pública, seja por ato doloso ou culposo (art. 12, III, da LIA). 



    Quanto ao segundo item, assentou o paradigma de controle que se mostra plausível a tese de desproporcionalidade da imposição da pena de suspensão de direitos políticos a condenações por improbidade decorrentes de ofensa a princípios da Administração, sem qualquer distinção quanto ao estado anímico do sujeito. 



    Assim, o ato reclamado está em descompasso com o decidido na tutela de urgência na ADI 6.678. 



    3. Desse modo, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e restaurar a decisão de primeiro grau, proferida no cumprimento de sentença do Processo n. 8001833-24.2024.8.05.0142.”



    Ao contrário do alegado pelo embargante a decisão foi devidamente fundamentada, tendo a aderência sido devidamente demonstrada, não havendo que se falar em vícios.



    Ademais, o julgamento proferido no Tema 1.199 não foi indicado na peça inicial como paradigma de confronto. Sua menção nestes aclaratórios constitui inovação recursal.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente